Tribunal: STF
Processo: Rcl 74990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.205.530, TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Niterói/RJ, em 26.12.2024, contra o seguinte acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Processo n. 0016609-19.2024.8.19.0000, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Tema 28:



    “Agravo interno no agravo de instrumento. Decisão proferida em ação obrigacional de fazer cumulada com indenizatória, na fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio on line de verbas cobradas sob o regime de RPV e inadimplidas. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu. Agravo interno com os mesmos argumentos do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. De início, vê-se que a decisão de deferimento da expedição do RPV correspondente à condenação por danos morais para cada um dos autores, há muito restou preclusa, motivo pelo qual não permite novo enfrentamento. Na forma da Súmula nº 137 deste Tribunal de Justiça, a medida cabível pelo descumprimento da requisição de pequeno valor, de competência do Juízo de primeiro grau, é o sequestro. Logo, uma vez ultrapassado o prazo legal, sem o pagamento pelo ente público, se revela possível a constrição deferida. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.



    Como já afirmado na decisão ora combatida, e aqui reiteramos, vê-se que a decisão de deferimento da expedição da RPV correspondente à condenação por danos morais para cada um dos autores, fora prolatada em 21/03/2023 (id.2126), e há muito restou preclusa. Portanto, não cabe mais discussão acerca do tema. 



    4. Quanto à ordem de bloqueio de verbas pelo sistema SISBAJUD, vê-se do contexto documental que, muito embora a municipalidade tenha sido intimada para efetivar o pagamento das requisições de pequeno valor, há cerca de 03 (três) meses, quedou-se inerte, se revelando perfeitamente cabível a ordem de penhora.



    Desta forma, não merece censura a decisão agravada, pois uma vez ultrapassado o prazo legal sem o pagamento pelo ente público, se revela plenamente possível a constrição ora deferida. 



    8. Com efeito, não traz o recorrente argumentos suficientes para propiciar qualquer alteração da decisão agravada, cujos argumentos são os mesmos do recurso originário. 



    9. Por tais motivos, NEGA-SE PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO” (fls. 2-5, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O reclamante relata ter sido condenado a indenizar o espólio de Leyr Fernandes de Sá e outro e que, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, “deflagrou-se a fase executória, a qual culminou na Decisão de homologação dos cálculos de fls. 1.828/1.830 (autos nº 0014039- 84.2006.8.19.0002, na origem), na qual foi determinado que a Municipalidade pagasse aos autores R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) a título de astreintes por suposto atraso no cumprimento da obrigação de fazer consistente na demolição de quiosque, banheiros e churrasqueira, e R$14.839,48 (quatorze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos)” (fl. 5).



    Relata que, diante do fracionamento do valor do precatório, interpôs o “Agravo de instrumento nº 0026297-10.2021.8.19.0000, no bojo do qual foi prolatado Acórdão que, apesar de ter sido denegatório, evocou decisum deste Eg. STF, deixando claro que o teto, para fins de análise quanto ao cabimento de RPV, deve se dar sob a perspectiva isolada, em se tratando de litisconsórcio simples” (fl. 5).



    Acentua que “o acórdão determinou o prosseguimento da RPV, isoladamente considerado para cada credor-autor, desde que, para cada credor-autor, fosse obedecido o teto desta modalidade de pagamento. Ocorre que, com o prosseguimento da execução, os autores insistem no fracionamento da RPV, em razão da superação do teto” (fl. 6).



    Afirma ter peticionado nos autos “para que os autores esclarecessem se optariam pela via da RPV, renunciando ao excesso, ou se pretendiam o recebimento de todo o crédito via precatório. Em resposta, os credores se manifestaram expressamente pela não renúncia da parcela que excede ao teto” (fl. 7).



    Assinala que “os dois autores, pessoas naturais, reclamam o recebimento de R$14.839,48 via RPV para cada (valor correspondente à indenização por danos morais), acrescido de R$37.000,00, via precatório (valor correspondente à multa diária, cujo montante será dividido entre ambos, sendo devido a cada um o valor de R$18.500). Em uma conta simples, cada autor irá receber, isoladamente considerado, o valor de R$33.339,48 (trinta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) – montante esse que supera manifestamente o teto municipal de 15 salários mínimos” (fl. 9).



    Esclarece que o não pagamento da RPV em valor superior ao teto municipal ensejou a determinação de penhora nas contas municipais, o que motivou a interposição de novo agravo de instrumento, o qual foi julgado improcedente ao fundamento de que “a decisão de deferimento da expedição do RPV correspondente à condenação por danos morais para cada um dos autores, há muito restou preclusa, motivo pelo qual não permite novo enfrentamento” (fl. 12).



    Salienta que no agravo interno interposto contra essa decisão “demonstrou não haver que se falar em incidência da preclusão no caso concreto, uma vez que a questão discutida compreende matéria de ordem pública, o que se explicita pelas violações patentes às normas constitucional e municipal, que regulam o regime de precatório e o teto da RPV” (fl. 13), o qual teve o provimento negado.



    Afirma que essa decisão “acaba por ratificar a série de violações, ocorridas ao longo do curso processual-recursal, à tese fixada por este Eg. Tribunal no RE 1.205.530 (Tema 28) em sede de repercussão geral, na medida em que legitima tentativa ilegal de fracionamento do valor devido pela Fazenda municipal, o que, por sua vez, viola frontalmente as normas que regulam o regime do precatório, dispostas no art. 100, § 3º e 8º, CRFB” (fl. 13).



    Enfatiza que “o Tribunal a quo proferiu Acórdão que busca obrigar a Administração municipal ao pagamento de parcela do montante condenatório – qual seja, aquela referente à indenização por danos morais – por RPV, almejando que o quantum monetário restante (referente à multa) seja pago por precatório, o que viola frontalmente a vedação expressa fixada pela Constituição Federal em seu art. 100, §8º” (fl. 16).



     



    Conclui que “o valor da condenação deve ser considerado em relação a cada credor, sendo absolutamente vedado o fracionamento do valor a ser executado a fim de que parte de seu pagamento seja feito por Requisição de Pequeno Valor - RPV e parte por precatório – justamente o que foi autorizado no Acórdão aqui reclamado” (fl. 17).



    Requer “seja determinada a suspensão da eficácia do v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento originário” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida na ação originária em razão da inobservância da tese fixada, sob o rito da repercussão geral, no RE 1.205.530 (Tema 28)” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Tema 28.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Tema 28 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Tema 28 da repercussão geral. Assentou estar preclusa a questão sobre o pagamento dos danos morais no valor de R$ 14.839,48 (quatorze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) a cada litisconsorte, podendo se dar a execução desse valor incontroverso por meio da RPV. 



    Quanto ao valor das astreintes, teria sido questionado pelo Município reclamante por impugnação ao cumprimento de sentença (e-doc. 5, fl. 2), havendo controvérsia sobre o seu valor. A aplicação dessa multa foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0026297-10.2021.8.19.0000 em valor estipulado em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), devendo ser pago pela via do precatório por superar o teto da RPV.



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.617-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora